Tribunal: TJMT
Processo: 1021425-49.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021425-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), IVAN JOSE ALVES - CPF: 859.225.791-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), IVAN JOSE ALVES - CPF: 859.225.791-34 (PACIENTE), WANDERLEI CARVALHO LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS

–
TRIBUNAL DO JÚRI – ADIAMENTO DE SESSÃO – INVIABILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – COMPROMISSO ACADÊMICO COMPROVADO – AMPLA DEFESA – ORDEM CONCEDIDA.

Configura constrangimento ilegal o indeferimento de pedido de adiamento de sessão do Tribunal do Júri quando comprovada a impossibilidade de comparecimento do único advogado constituído, desde que não haja indícios de propósito protelatório e não exista prejuízo à razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Ivan José Alves
, em que se alega constrangimento ilegal por parte do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

O impetrante relata que a sessão plenária para submissão do paciente a Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, foi marcada para o dia
9.8.2024
, às 7h [horário de Mato Grosso].

Segue narrando que houve a comunicação da impossibilidade de comparecimento do advogado constituído, ora impetrante, em razão de aulas do Doutorado da FDV, na cidade de Vitória/ES, conforme documentos anexados aos autos, além de ter informado que tentou outro profissional que o substituísse, mas não obteve êxito.

Assevera que o pedido de adiamento não foi acolhido, embora anuente o Ministério Público, o que configura violação do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 265, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal.

Requer, desse modo, o deferimento do pedido de liminar a fim de que seja suspensa a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 09.08.2024. No mérito, a concessão definitiva da ordem, com designação de nova data,
“observadas as impossibilitadas, como já demonstrado nos autos”
– Id. 231080682.

Juntou documentos.

A liminar foi por mim deferida – Id. 231192150.

A autoridade apontada como coatora prestou informações pertinentes – Id.

231981815.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 236805182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ,
o impetrante se insurge contra decisão que indeferiu o adiamento do júri popular do paciente.

Com razão
.

Na presente hipótese, o advogado comprovou, por meio de documentos anexados ao feito, que tinha compromisso que o impedia de comparecer na Sessão de Julgamento perante o Júri designada para o dia 9.8.2024.

Como destacado na decisão que deferiu a liminar, o impetrante é o único advogado habilitado nos autos, e estava impossibilitado de atuar na mencionada data, haja vista o agendamento das aulas de Doutorado no mesmo período,
“ato discricionário da Universidade”
.

Não há indicativos de que pretende retardar a conclusão do processo, em prejuízo à necessária razoável duração, pois, como bem mencionou o Ministério Público em seu parecer favorável na origem, “
tratar-se de réu solto”,
cujo feito, por ora,
“não corre risco de prescrição”
– Id. 231080684.

Nesses casos, deve prevalecer o interesse e livre arbítrio da parte [ora paciente] em escolher seu procurador, que nos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri adquire ainda maior relevância dada a relação de proximidade e confiança ali existente.

Logo, a alteração da data da sessão do Júri se apresenta necessária, a fim de que a ampla defesa possa ser exercida nos autos da Ação Penal a que se refere o impetrante.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
concedo
a ordem vindicada, confirmando-se a liminar, para determinar a remarcação do júri popular, nos autos da Ação Penal n. 1003257-55.2022.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024